Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712693-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT. FUND. E TCDF contra decisão interlocutória integrada por embargos de declaração rejeitados, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de fazer no 0702992-95.2022.8.07.0018, que determinou a redistribuição do pedido aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão daquele Juízo (IDs 119556851 e 1120664459 na origem). Em suas razões (ID 34685412), o agravante aduz, em síntese, que diante da clara natureza coletiva da liquidação de sentença protocolada pelo sindicato, na qualidade de substituto processual extraordinário de 5 (cinco) filiados à entidade, a sua distribuição deve ser por dependência à 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, pois a competência para processá-la recai obrigatoriamente sobre juízo que proferiu a decisão exequenda, ex vi dos arts. 516, II, do CPC e 98, §2o, II, do CDC. Defende que, na ação executiva proposta pelo sindicato da categoria, não são os titulares do direito material, em nome próprio e em litisconsórcio ativo facultativo, que ora postulam em juízo o cumprimento de direito individual homogêneo vindicado (cumprimento individual de sentença coletiva), mas sim o sindicato, na qualidade de substituto processual extraordinário e representante da categoria, que atua em nome próprio na defesa de direitos dos substituídos processuais, independentemente da autorização destes, o que por si só denota a natureza coletiva da ação, conforme assentado pela doutrina dominante, eis que é nítida a transcendência dos interesses meramente individuais envolvidos. Sustenta que a caracterização do cumprimento de sentença no 0702992-95.2022.8.07.0018 como uma ação coletiva é medida que melhor salvaguarda o interesse público, pois, além de diminuir drasticamente o número de ações executivas em tramitação no TJDFT versando sobre o mesmo tema, sem olvidar dos custos inerentes a cada um deles, permite-se uma substanciosa economia aos cofres públicos do Distrito Federal, visto que não serão devidos honorários se não houver impugnação ao cumprimento da obrigação de dar, na forma autorizada pelo 85, § 7o, do CPC. Discorre que, como a prática demonstra que a execução coletiva com milhares de filiados é processualmente inviável e ineficaz, o SINDIRETA/DF está propondo ações executivas coletivas de grupos menores, prestando compromisso com a rápida solução dos conflitos, conforme preconiza o art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88. Argumenta que o art. 3o da Resolução 01/2022 consigna que competirá à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, ressalvadas, entre outras hipóteses, as ações civis coletivas, nas quais estão os respectivos cumprimentos de sentença. Pondera que, demonstradas a legitimidade extraordinária do sindicato para a propositura de liquidação/cumprimento de sentença em benefício de integrantes da categoria que representa e a natureza coletiva da execução por ele proposta, impõe-se a reforma das decisões, sob pena de se negar ao agravante as prerrogativas de substituir processualmente seus filiados na fase de execução, violando-se o art. 8o, III, da Constituição Federal. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar/cassar as decisões agravadas, a fim de fixar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da liquidação/cumprimento coletiva de sentença, deferindo-se, em benefício do SINDIRETA/DF, as prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, inclusive em sede recursal. Preparo recolhido em dobro (IDs 35115810 e 35115811), conforme determinado no despacho de ID 34801330. É o relatório do necessário. DECIDO. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Dessa forma, recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2022. ANA CANTARINO